Tribunal: TJSP
Processo: 1507688-70.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu, bem como seu dolo - Penas readequadas – Regime prisional semiaberto fixado com critério - Recurso parcialmente provido.